Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-34.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000183-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), RAFAEL GENEVRO DOS SANTOS - CPF: 056.232.471-21 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GABRIEL BARROS DE SOUSA - CPF: 058.531.721-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO MORAIS DE FREITAS - CPF: 082.806.461-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA CRUZ FERREIRA - CPF: 061.713.401-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA E SILVA - CPF: 058.748.761-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NONATO PEREIRA SANTOS NETO - CPF: 099.636.131-60 (VÍTIMA), NATANAEL MARQUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUSCITADA INCOMPETÊNCIA – DESCABIMENTO - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STJ, HC n. 371.769/BA).

O deslocamento da competência para vara especializada no julgamento de crimes de organização criminosa não se pode dar de maneira prematura, devendo aguardar o desfecho das investigações e o oferecimento da denúncia para que se possa firmar a competência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Rafael Genevro dos Santos
em preventiva,

ante a suposta prática dos crimes de homicídio doloso e integração a organização criminosa.

O impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a referida decisão foi prolatada por juízo absolutamente incompetente, bem como a fundamentação utilizada mostra-se inidônea, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sustenta que
“no caso em epígrafe, um dos crimes imputados ao paciente é o de organização criminosa, e em decorrência disso, o juiz competente para a imposição da medida extrema é o juiz da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT”.

Destaca ainda os predicados favoráveis do paciente que
“é primário possuidor de bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita, e não foi preso portanto arma de fogo de uso restrito, além de ter sido bastante colaborativo em seu depoimento”
(ID 197089687).

Considerando as razões expostas, requer seja concedida a ordem liminar, a fim de revogar ou relaxar a prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (ID 197089687).

A liminar foi
indeferida
(ID 197336188).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 198251418).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 198497659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que a referida decisão foi prolatada por juízo incompetente, bem como a fundamentação utilizada mostra-se inidônea, uma vez que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Sustenta que
“no caso em epígrafe, um dos crimes imputados ao paciente é o de organização criminosa, e em decorrência disso, o juiz competente para a imposição da medida extrema é o juiz da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT”.

Destaca ainda os predicados favoráveis do paciente que
“é primário possuidor de bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita, e não foi preso portanto arma de fogo de uso restrito, além de ter sido bastante colaborativo em seu depoimento”
(ID 197089687).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.
Isso porque a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se alicerçada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito supostamente praticado, revelada pelo seu
modus operandi
, visto que, conforme consignado pelo juízo que a decretou:

“[...]A prisão em flagrante do custodiado Rafael Genevro Dos Santos se deu após diligências juntos ao detido Marcos Vinicius, que indicou onde o veículo utilizado no referido homicídio estava, passando as forças de segurança a realizar diligência no endereço, sendo localizado o veículo utilizado e os capacetes, identificando o flagranteado Rafael Genevro como um dos autores no homicídio da vítima Raimundo Nonato Pereira dos Santos. Do depoimento do próprio flagranteado na DELPOL, id. 137665170, este afirma que é faccionado ao Comando Vermelho, e teria participado do triplo homicídio ocorrido no dia 18/12/2023, levando os executores até o local do crime com o veículo Palio prata, posteriormente também participando do homicídio consumado em face da vítima Raimundo na data de 20/12/2023, pois após receber uma ligação de um membro do Comando Vermelho determinando buscar os executores da vítima Raimundo, sendo eles os suspeitos Paulo Gabriel Barros de Sousa e Natanael, que estavam escondidos próximo a Marombi, local onde deixaram a motocicleta utilizada no momento do crime, deixando-os na casa do detido Pablo Morais. Informou inclusive que tem como função estar sempre a disposição dos membros do Comando Vermelho. Pois Bem. Os crimes dolosos imputados ao indiciado, homicídio qualificado consumado e organização criminosa, possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente das declarações dos policiais, Boletim de Ocorrência, e pela própria declaração do flagranteado na DELPOL, id. 137665170. Em que pese o flagranteado Rafael não ter antecedentes criminais, este confessou fatos graves na DELPOL, bem como narrou como teria sido sua participação, inclusive apontando quem foram os outros partícipes. [...] Nestes termos, verifica-se a possibilidade e necessidade do decreto prisional em desfavor do flagranteado Rafael Genevro, pois afirmou ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho e que participou do homicídio qualificado em face da vítima Raimundo. Importante destacar, a necessidade do decreto prisional, a fim de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública, pois integrante de Facção Criminosa, que atualmente nesta urbe encontra-se em Guerra com Facção rival (PCC), acarretando nos anos de 2022 e 2023, aproximadamente 150 (cento e cinquenta) homicídios, unicamente em decorrência dessa guerra. [...] não declarou emprego nem mesmo endereço certo, hoje em seu depoimento [...].”

Portanto, ressai dos autos que o paciente integra a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo a função de motorista, haja vista que costuma realizar o transporte dos autores até o local crime, bem como promover a fuga.

Assim, a segregação cautelar do paciente encontra-se autorizada pela
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STJ, HC n. 371.769/BA).

Quanto à tese de incompetência absoluta, destaco que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a competência decorrente de especialização de varas judiciais possui natureza relativa, logo, eventual inobservância de suas regras não acarreta automaticamente a nulidade do feito, sendo admitida a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios (STJ, AgRg no HC 643083/MT).

Ademais, o deslocamento da competência para vara especializada no julgamento de crimes de organização criminosa não se pode dar de maneira prematura, devendo aguardar o desfecho das investigações e o oferecimento da denúncia para que se possa firmar a competência.

Outrossim, extrai-se das informações prestadas que a decisão constritiva foi proferida em regime de plantão do recesso forense 2023/2024, matéria totalmente afeta ao regime de urgência.

Por fim, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes nos autos os requisitos da medida excepcional.

Desse modo, estando devidamente demonstrado o
fumus comissi delicti
e as exigências cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), bem como preenchido o requisito constante do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, não há falar em fundamentação inidônea.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS [...] ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – ACUSADO QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...] O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública. [...]” (TJ-MT 10262264720208110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS [...]. Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, [...] mostrando-se necessária a prisão para garantir a ordem pública [...]. As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT)”. (TJ-MT 10194583720228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E A CONVERTEU EM PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – JUÍZO PLANTONISTA – COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA [...]. Inviável a pretensão de declaração de incompetência do juízo plantonista, visto haver determinação pela Corregedoria-Geral de Justiça, em forma de rodízio, para apreciação dos feitos urgentes no regime de plantão [...].” (TJ-MT 10241963920208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024